Tribunal: TJMT
Processo: 1009226-52.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009226-52.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 570.520.421-34 (RECORRENTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO DE AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo.

A parte recorrente sustenta a ilegalidade da cobrança de tarifa de cadastro e de tarifa de registro de contrato. Alega, ainda, venda casada na contratação de seguro prestamista e de seguro de automóvel. Requer a nulidade das cobranças e a restituição em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a demanda, diante da alegação de complexidade probatória; (
ii
) saber se a cobrança da tarifa de cadastro é válida; (
iii
) saber se a cobrança da tarifa de
registro
de contrato é válida; (
iv
) saber se a contratação do seguro prestamista e do seguro
de automóvel configura venda casada; e (v) saber se é cabível a repetição de indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juizado Especial Cível é competente para o julgamento da causa. A controvérsia pode ser solucionada com base nos documentos juntados aos autos e na interpretação das cláusulas contratuais. Não há necessidade de prova pericial complexa.

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, em contrato celebrado após 30.04.2008. Incidência da Súmula 566/STJ.

A tarifa de registro de contrato é válida quando houver demonstração da prestação do serviço de registro do gravame no órgão competente. A cobrança decorre de tese firmada pelo STJ no Tema 958 dos recursos repetitivos.

Não há venda casada na contratação do seguro prestamista e do seguro de automóvel quando o consumidor adere por instrumento autônomo, com informação clara sobre a facultatividade da contratação e sobre a possibilidade de escolha de outra seguradora.

Ausente ilegalidade nas cobranças impugnadas, não há pagamento indevido. Fica afastado, por consequência, o pedido de repetição de indébito em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO (ID 355319355) em face da sentença (ID 355319354) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Restituição de Valores c/
c
Repetição do Indébito ajuizada contra SANTANDER SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em sede preliminar, a sua condição de beneficiário da justiça gratuita, a competência dos Juizados Especiais para o julgamento da causa, porquanto desnecessária a realização de prova pericial, e pugna pela aplicação da teoria da causa madura para o julgamento de mérito por esta Turma Recursal.

No mérito, defende a reforma da sentença, reafirmando a aplicabilidade do Código
de
Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Argumenta a ocorrência de venda casada na contratação de seguros e a cobrança indevida de tarifas. Requer, ao final, a declaração de nulidade das cláusulas consideradas abusivas e a condenação da parte Recorrida à repetição do indébito em dobro dos valores pagos a maior.

A sentença recorrida, proferida pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível de Várzea Grande (ID 355319354), após rejeitar a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, julgou improcedentes as pretensões autorais, sob o fundamento da legalidade das tarifas de cadastro e de registro, bem como da ausência de vício na contratação dos seguros, uma vez que foram formalizados em instrumentos apartados e de forma opcional, afastando a alegação de venda casada. Concluiu, por conseguinte, pela inexistência de valores a serem restituídos.

Por meio da decisão de ID 355319356, o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, sendo a parte Recorrida intimada para apresentar suas contrarrazões.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou contrarrazões (ID 355319357), nas quais pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo a legalidade de todas as cláusulas e encargos contratuais, a inexistência de abusividade ou venda casada, e o não cabimento da repetição de indébito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Do Juízo de Admissibilidade Recursal

Analiso, inicialmente, os pressupostos de admissibilidade do recurso.

O Recurso Inominado foi interposto tempestivamente, observando o prazo legal de 10 (dez) dias previsto no artigo 42 da Lei no 9.099/95.

Ademais, o Recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita, benefício este que foi deferido no juízo de origem (ID 209502435) e reiterado na decisão que recebeu o apelo (ID 355319356), razão pela qual se encontra dispensado do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 54, parágrafo único, da Lei dos Juizados Especiais.

Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Das Questões Preliminares Suscitadas no Recurso

Da Competência dos Juizados Especiais Cíveis

O Recorrente argui, acertadamente, a competência dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento da demanda, contrapondo-se a eventual alegação de complexidade da causa. De fato, a matéria em discussão, embora envolva contrato bancário, não ostenta complexidade probatória a ponto de afastar a competência do microssistema dos Juizados Especiais.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade de cláusulas contratuais que preveem a cobrança de tarifas e seguros, o que demanda, essencialmente, a interpretação de normas de direito material e a análise de documentos já acostados aos autos. A apuração de eventuais valores devidos, em caso de procedência, resolver-se-ia por meio de simples cálculos aritméticos, não sendo necessária a produção de prova pericial contábil complexa.

Nesse sentido, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) estabelece que "a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material".

Assim, reafirmo a competência do Juizado Especial Cível para a apreciação do feito. Superada essa questão, e considerando que a sentença de primeiro grau já adentrou o mérito da causa, passo à análise das questões de fundo devolvidas a esta instância revisora, em aplicação análoga da teoria da causa madura.

Da Análise do Mérito Recursal

A sentença proferida pelo juízo a quo julgou improcedentes os pedidos da parte autora,
ora Recorrente
. Após detida análise dos autos, das razões recursais e das contrarrazões, entendo que a decisão não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, os quais adoto e reforço com as considerações que se seguem.

Da Relação de Consumo e da Mitigação do Princípio
Pacta Sunt Servanda

É inquestionável a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, por se tratar de típica relação de consumo, na qual a instituição financeira figura como fornecedora de produtos e serviços e o Recorrente como destinatário final. Tal entendimento, aliás, encontra-se pacificado pela Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a aplicação do diploma consumerista autoriza a mitigação do princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), permitindo a intervenção do Poder Judiciário para revisar cláusulas que se revelem excessivamente onerosas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos dos artigos 6o, inciso V, e 51 do CDC.

Contudo, é imperioso ressaltar que tal revisão tem caráter excepcional. A intervenção judicial não pode ser banalizada a ponto de se tornar um instrumento para o descumprimento de obrigações validamente assumidas. A simples alegação de abusividade, desacompanhada de prova robusta do desequilíbrio contratual ou de vício na manifestação da vontade, não é suficiente para autorizar a modificação do pacto. A liberdade de contratar, exercida dentro dos limites da função social do contrato, deve ser prestigiada, em consonância com o princípio da intervenção mínima insculpido no artigo 421, parágrafo único, do Código Civil.

Da Legalidade da Tarifa de Cadastro e da Tarifa de Registro

O Recorrente impugna a cobrança de duas tarifas específicas: a "Tarifa de Cadastro", no valor de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais), e a "Tarifa de Registro", no
valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais). Contudo, a análise da legislação e da jurisprudência consolidada sobre os temas revela a improcedência de sua insurgência.

No que concerne à Tarifa de Cadastro, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou a matéria com a edição da Súmula 566, que dispõe: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". O contrato em tela (ID 355318876), firmado em 02/08/2022, enquadra-se perfeitamente na hipótese normativa e jurisprudencial, não havendo nos autos qualquer evidência de relação contratual preexistente entre as partes que pudesse macular a cobrança. Portanto, a sua exigência é legítima.

Quanto à Tarifa de Registro de Contrato, sua finalidade é remunerar o serviço de inscrição do gravame de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, ato indispensável para a constituição da garantia em favor da instituição financeira e para conferir publicidade e eficácia perante terceiros. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo no 958, consolidou a validade da cobrança, desde que o serviço seja efetivamente prestado e o valor não se mostre excessivo. No caso concreto, o Recorrido demonstrou, por meio da consulta ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) (ID 355318896), a efetiva inclusão do apontamento de alienação fiduciária, com a emissão do documento pelo DETRAN em 30/09/2022. Desse modo, comprovada a prestação do serviço, a cobrança se revela regular.

Da Inexistência de Venda Casada na Contratação dos Seguros

O ponto central do inconformismo recursal reside na alegação de que a contratação do "Seguro Prestamista" (no valor de R$ 995,00, novecentos e noventa e cinco reais) e do "Seguro Automóvel" (no valor de R$ 4.899,43, quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos) configurou a prática de venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

A venda casada caracteriza-se pela imposição, pelo fornecedor, da aquisição de um produto ou serviço como condição para o fornecimento de outro. Para sua configuração,
é imprescindível a prova de que a vontade do consumidor foi tolhida, sendo-lhe negada a possibilidade de contratar o produto principal (o financiamento) de forma isolada.

No caso dos autos, a prova documental produzida pela parte Recorrida é robusta e elide completamente a tese autoral. Foram juntadas as propostas de adesão a ambos os seguros, em instrumentos totalmente apartados do contrato de financiamento (ID 355318895 e ID 355318894), ambos devidamente assinados pelo Recorrente.

A análise desses documentos é crucial. A Proposta de Adesão ao "CDC PROTEGIDO MOTO COM DESEMPREGO" (ID 355318895) contém, de forma clara e destacada, a seguinte declaração no item 10: "Estou ciente de que posso contratar o seguro prestamista e qualquer outra seguradora do mercado e que inexistirá qualquer prejuízo ou alteração na contratação do financiamento com seguro independente da seguradora.". O item 12 reforça: "A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo (...)".

Da mesma forma, a Proposta de Adesão ao "SEGURO AUTOMÓVEL" (ID 355318895, pág. 4) é um documento autônomo, específico para a contratação da apólice, detalhando as coberturas e condições. A simples oferta de produtos securitários por empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico da instituição financeira não configura, por si só, a prática abusiva, mormente quando é dada ao consumidor a inequívoca liberdade de escolha, como se verifica nos instrumentos assinados.

A conduta do Recorrente, ao apor sua assinatura em documentos que expressamente informam a facultatividade da contratação, representa manifestação de vontade livre e consciente, incompatível com a alegação de coação ou condicionamento. Inexistindo prova de que a concessão do financiamento estava subordinada à aquisição dos seguros, não há como se reconhecer a prática de venda casada. A sentença, portanto, foi precisa ao rechaçar essa alegação.

Precedente desta Turma em caso análogo:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA E TARIFAS
BANCÁRIAS. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS.
AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta em razão da cobrança, em contrato de financiamento de veículo, de Seguro Prestamista,
(...) A
contratação do
seguro prestamista
se dá por meio de documento apartado da cédula de crédito bancário, contendo cláusulas expressas e assinatura eletrônica da consumidora, que declara ciência da facultatividade da contratação e da possibilidade de escolha de qualquer seguradora, inexistindo vício de consentimento ou imposição.

A mera vinculação da seguradora ao grupo econômico da instituição financeira não configura, por si só, venda casada, sendo indispensável a comprovação de que outras opções foram negadas ou de que a contratação do seguro era condição obrigatória para concessão do financiamento.

A cobrança da
Tarifa de Cadastro
é válida quando não há vínculo anterior entre as partes, conforme decidido no
REsp
no 1.251.331/RS (Tema 618), e não se mostrou abusiva no caso concreto.

A Tarifa de Avaliação do Bem e a
Taxa de Registro
do Contrato são lícitas, desde que haja efetiva prestação dos serviços, conforme decidido no
REsp
no 1.578.553/SP (Tema 958); no caso, os documentos juntados demonstram a realização da avaliação e o registro do gravame no órgão competente.

A assinatura eletrônica da Cédula de Crédito Bancário com previsão expressa das cobranças, sem impugnação contemporânea e desacompanhada de prova de coação ou desconhecimento, presume a ciência e anuência da consumidora quanto às condições pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação do
seguro prestamista
é válida quando realizada em instrumento apartado, com cláusulas claras e assinatura da parte contratante, afastando a configuração de venda casada.

A legalidade das
tarifas bancárias
previstas em contrato de financiamento depende da prestação efetiva dos serviços e da inexistência de vínculo anterior entre as partes, conforme jurisprudência consolidada dos Temas 618 e 958 do STJ.

A ausência de prova de coação, vício de consentimento ou ausência de informação inviabiliza o reconhecimento de ilicitude na cobrança de encargos contratuais previamente pactuados.

(N.U 1028734-18.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 03/07/2025)
. (
negritei
).

Da Consequente Improcedência do Pedido de Repetição de Indébito

Como corolário lógico do reconhecimento da legalidade de todas as cobranças impugnadas, o pedido de repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro, resta prejudicado.

A pretensão de devolução de valores, com fulcro no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tem como pressuposto essencial a existência de uma cobrança indevida. Uma vez que se conclui pela legitimidade da cobrança das tarifas de cadastro e de registro, e pela validade da contratação voluntária dos seguros, não há que se falar em pagamento de quantia indevida e, por conseguinte, em direito à restituição.

A improcedência dos pedidos principais acarreta, inevitavelmente, a improcedência do pedido acessório de devolução de valores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026